Tribunal: TJDFT
Processo: 0750344-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750344-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FELICIANO, ORLANDO FELICIANO AGRAVADO: JF MARTINS PINHEIRO EIRELI, JEAN CARLOS MARTINS, ELIENE APARECIDA BRITO, LUCILENE DA SILVA MONTEIIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ORLANDO FELICIANO e EDSON FELICIANO em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 76221817 dos autos de origem) que, na ação de despejo com pedido liminar e cobrança de alugueis e encargos inadimplidos ajuizada em desfavor de JF MARTINS PINHEIRO EIRELI, JEAN CARLOS MARTINS, ELIENE APARECIDA BRITO e LUCILENE DA SILVA MONTEIIRO, conheceu parcialmente dos embargos declaratórios tão somente no que se refere ao pedido de substituição da caução devida pelo valor do crédito referentes aos alugueres em atraso, restando indeferido o pedido de bloqueio imediato de bens passíveis de penhora de Lucilene a Silva Monteiro até que a dívida seja liquidada, bem como de penhora no rosto dos autos do processo de direito de Eliene Aparecida Brito. Alegam os agravantes que, apesar das inúmeras tentativas de uma composição amigável para que a dívida fosse liquidada sem a necessidade de demandar judicialmente, os agravados não a adimpliram e, em observância aos documentos acostados aos autos, verifica-se a baixa capacidade de pagamento dos fiadores, as inúmeras inscrições dos mesmos no SERASA e a inexistência de bens. Intentam demonstrar que os bens indicados, quais sejam, o imóvel de uma das fiadoras e o direito indenizatório da outra, são as únicas garantias de que a dívida será liquidada e que o direito será satisfeito. Salientam que a manutenção da decisão de primeiro grau quanto à matéria, de modo a buscar o crédito perseguido somente após a sentença, equivale a abrir mão do crédito devido, “pois salta aos olhos a imensa probabilidade de a dívida não ser paga e o objeto da demanda se perder, isso porque existe um perigo próximo e iminente de dilapidação do patrimônio”. Aduzem que os requisitos do art. 300, caput, do CPC estão devidamente demonstrados e que “o que se pretende ver agora não é exatamente a execução e sim o bloqueio dos bens para a futura execução, medida que se faz necessária, pois, de acordo com todos os fatos narrados e documentos juntadas aos autos, fica evidente que os agravados não possuem liquidez para honrar suas dívidas”. Asseveram que o deferimento da medida almejada não implica perigo de irreversibilidade, já que é plenamente possível que a penhora seja revertida caso haja pagamento da dívida. Ao final, buscam, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinando o bloqueio de transferência do bem imóvel e que conste no rosto dos autos do processo a penhora do direito indenizatório, o que pretendem ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 21649904. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, na verdade, o bloqueio de bens que os agravantes pretendem consubstancia-se no instituto do arresto, medida excepcional de natureza cautelar, que tem por finalidade assegurar a efetividade de uma execução contra devedor, na medida em que retira bens da esfera de domínio deste, de modo a impedi-lo de aliená-los (art. 301 do CPC). Vale registrar que, em observância aos arts. 303 e 305 do CPC, a petição inicial da ação deverá indicar, dentre outros requisitos, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, no caso em testilha, caberia aos agravantes demonstrar a titularidade do direito à percepção de uma prestação pecuniária líquida e certa cuja satisfação está sendo ameaçada pelo comportamento temerário dos agravados, consistente na frustração ou tentativa de frustração do adimplemento da dívida, tornando seus bens indisponíveis ou insuficientes para tanto. Veja-se que o feito de origem ainda se encontra na fase de conhecimento e que o valor indicado pelos agravantes como devido ainda pode ser alterado após o contraditório. Ademais, ainda que a medida vindicada pelos agravantes fosse cabível no momento, referida parte não demonstrou o estado de insolvência dos recorridos, não restando exauridas as vias de busca de bens de propriedade destes nem comprovada a dilapidação dos seus bens ou a sua tentativa. Acerca da matéria, assim se manifestou este TJDFT: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO BACENJUD. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a concessão do pedido cautelar de arresto de valores anteriormente à citação, em ação ordinária, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelos devedores ou seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo. 2. No caso dos autos não se verifica a existência de elementos que demonstrem a possível frustração da futura satisfação do crédito, o que retira a possibilidade do deferimento do arresto. 3. Recursos conhecidos e providos. Decisão reformada. (Acórdão 1293893, 07226710920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes e nem indícios de que as agravadas estão dilapidando o próprio patrimônio ou tornando-se insolventes, de modo que a análise das afirmações do agravante demanda dilação probatória para que seja deferido o arresto pleiteado. Inexiste fundamento para o deferimento do pleito liminar, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1261504, 07081688020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. A medida de arresto exige que seja demonstrado que a parte demandada não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência, e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1129661, 07157503920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não demonstrada a existência de um direito líquido e certo pelos agravantes nem indícios de comportamento fraudulento por parte dos agravados, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, ou mesmo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo necessários ao deferimento da medida almejada. Assim, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator